Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-70.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000456-70.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: NINAILTON DANTAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que determinou ao Município de Olindina a adequação da jornada da requerente nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, com a destinação de 1/3 da carga horária às atividades extraclasse, além do pagamento retroativo e do adicional de horas extras eventualmente apurado em liquidação de sentença. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise dos fundamentos que embasaram a decisão;
(ii)
decidir sobre a isenção do Município ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, não sendo cabíveis para reexame de matéria já decidida.

4
. A contradição que autoriza embargos declaratórios é aquela existente entre os fundamentos da decisão, o que não ficou configurado no caso. O acórdão analisou adequadamente os argumentos relativos à destinação da jornada para atividades extraclasse, considerando que a ausência da reserva técnica implicou a realização de horas extras.

5
. O acórdão manteve a sentença, não havendo reformatio in pejus na decisão.

6
. Quanto às custas processuais, assiste razão ao embargante. De acordo com o art. 10, IV, da Lei 12.373/2011, o Município de Olindina é isento do pagamento de custas processuais, devendo essa isenção ser declarada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para declarar a isenção do Município de Olindina ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:

'Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão'.; '
A isenção de custas processuais de ente público deve ser reconhecida quando prevista em lei específica'.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1618680/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 11/09/2018.

RELATÓRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000456-70.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE OLINDINA
e como apelado,
NINAILTON DANTAS DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, aos embargos de declaração, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, 29 de novembro de 2024.

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora